Tribunal: TJES
Processo: 5013648-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013648-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTON BARBOSA SOARES
RECORRIDO: ELIAS ANTONIO ROMANHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ELIAS ANTONIO ROMANHA em face de JAILTON BARBOSA SOARES onde aduz que contratou um serviço na oficina mecânica do recorrente deixando algumas peças e pagando o valor total de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) entre o valor de serviço e peças compradas porém não foi feito serviço algum, razão pela qual foi ajuizada a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 6011440) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Sendo assim,
julga-se parcialmente procedente
os pedidos, resolvendo-se o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o Requerido a pagar o montante de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, bem como
CONDENAR
o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3816917),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em questão, ainda que não se trate de uma relação jurídica solidária propriamente dita, entendo pela responsabilidade solidária do recorrente pela ocorrência da Teoria da Aparência. Álvaro Malheiros em sua obra trás a seguinte consideração:

“como sendo uma situação de fato que manifesta como verdadeira uma situação jurídica não verdadeira, e que, por causa do erro escusável de quem, de boa-fé, tomou o fenômeno real como manifestação de uma situação jurídica verdadeira, cria um direito subjetivo novo, mesmo à custa da própria realidade”

(in Malheiros, Álvaro. Aparência de Direito. Publicado na Doutrinas

Essenciais Obrigações e Contratos - vol. 1, p. 955 – 1006, Jun/2011 DTR\2012\1188. Disponível no endereço eletrônico https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3971672/mod_resource/content/0/RTDoc%2002-08-2017%209_48%20%28AM%29.pdf)

Entendo que pela incidência da Teoria supra, o recorrente deve sim ser responsabilizado na presente relação jurídica e que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta forma, tendo em vista o direito à informação e do princípio da transparência, na qual o fornecedor deve apresentar as informações indispensáveis e substanciais do produto para o consumidor, assumindo de forma integral a responsabilidade por omissão, tendo havido o fornecimento inadequado de dados e informações.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por esta razão, entendo pela restituição integral do valor de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Portanto, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)